Tribunal: TJBA
Processo: 0006227-31.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006227-31.2012.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEFFERSON SOUZA PEREIRA Advogado(s): Defensor Público Henrique da Costa Sennem Bandeira APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DETRAÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jefferson Souza Pereira, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que o condenou à pena de 9 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão e 20 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação da época dos fatos), combinado com o art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA), em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A condenação decorreu de roubo cometido mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, bem como pela corrupção de menor de idade. O recurso pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da prova oral em juízo; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) exclusão da majorante do uso de arma de fogo; (iv) aplicação de detração penal; e (v) afastamento ou parcelamento da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na produção da prova oral em juízo por violação ao art. 204 do CPP; (ii) verificar se a fragilidade das provas autoriza a absolvição do Apelante; (iii) examinar a legalidade da aplicação da majorante do uso de arma de fogo; (iv) estabelecer se a detração penal deve ser reconhecida desde já; (v) determinar se é possível o afastamento ou o parcelamento da pena de multa na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A leitura de depoimentos prestados na fase policial, ainda que antes da inquirição judicial, não invalida a prova oral, desde que preservados o contraditório e a ampla defesa, e inexistente prejuízo demonstrado pela parte, nos termos do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief. 4. A condenação está amparada em conjunto probatório robusto e harmônico, compreendendo auto de prisão em flagrante, reconhecimento fotográfico, depoimentos das vítimas sob contraditório, apreensão de objetos roubados e declarações de testemunha policial, revelando a materialidade e autoria do roubo e da corrupção de menores. 5. A ausência de cumprimento integral do art. 226 do CPP quanto ao procedimento de reconhecimento pessoal não compromete a validade da condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios idôneos, como ocorreu no caso. 6. A causa de aumento do art. 157, §2º, I, do Código Penal, relativa ao uso de arma de fogo, é válida mesmo sem apreensão ou perícia da arma, desde que haja prova testemunhal firme e coerente sobre seu emprego, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 7. A dosimetria da pena observou adequadamente as fases legais: (i) exasperação da pena-base por circunstâncias e consequências do crime; (ii) agravamento pela reincidência; (iii) aplicação da majorante do uso de arma de fogo, resultando em pena compatível com a gravidade dos crimes. 8. A detração penal deve ser postulada perante o Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984, sendo facultado ao juízo da condenação, mas não obrigatório, deliberar sobre sua aplicação na sentença. 9. A pena de multa, prevista de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória e não comporta isenção com fundamento exclusivo na hipossuficiência do réu, podendo eventual parcelamento ser requerido na fase de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A leitura de depoimento colhido na fase inquisitorial não acarreta nulidade da prova oral colhida em juízo se não demonstrado prejuízo à defesa. 2. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais tem especial relevância, sobretudo quando confirmada em juízo e amparada por outros elementos de prova. 3. A ausência de perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º, I, do CP, quando comprovado o seu uso por testemunhos idôneos. 4. A detração penal deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, salvo deliberação expressa do juízo da condenação. 5. A pena de multa prevista em tipo penal de forma cumulativa é de aplicação obrigatória, sendo eventual parcelamento matéria da execução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 204, 226, 563 e 387, §2º; CP, arts. 59, 68, 157, §2º, I e II; ECA, art. 244-B; Lei 7.210/1984, art. 66, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 198.541/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no REsp 2.099.605/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.786.879/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0006227-31.2012.8.05.0079, em que figuram, como Apelante, JEFFERSON SOUZA PEREIRA, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Henrique da Costa Sennem Bandeira, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, REJEITAR as PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, permanecendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 02 de setembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08